Tribunal: TJDFT
Processo: 0705623-24.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705623-24.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DARDA FERNANDES VALENTIM RECORRIDO: SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A DECISÃO Trata-se de transação extrajudicial entre as partes, com requerimento de homologação. O ACORDO celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto HOMOLOGO (ID 48228640), para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO apresentado, fazendo o feito transitar em julgado nesta data. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do Novo Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, pela parte demandada, em observância ao princípio da causalidade. Restituam-se ao juízo de origem, inclusive para análise da petição de ID 49024259. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator